Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0740473-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILCIMAR ALVES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante pelos crimes de feminicídio tentado, ameaça e injúria, teve a prisão convertida em preventiva em 16.5.21 (ID 31577589, p. 44 e 97). Sustenta a impetrante que, desclassificado o crime de feminicídio tentado e aditada a denúncia, que imputou ao paciente os crimes dos arts. 147 e 129, § 9o, ambos do CP, desproporcional manter a prisão preventiva, que já dura 214 dias. Mesmo após o Ministério Público e a defesa ratificarem os atos instrutórios e decisórios ocorridos no rito do Tribunal do Júri, informando não terem interesse na produção de novas provas, o juiz de origem determinou fosse designada nova audiência para interrogatório do réu, que, na primeira oitiva, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Designada a audiência para 18.1.22, naquela data o paciente estará preso há 248 dias, o que é desproporcional. Ainda que condenado, realizada a detração, o regime a ser imposto será diverso do fechado. Pede seja revogada a prisão preventiva. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). Sobre o tema, decidiu a Turma: “(...) 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas é razão idônea para a decretação da prisão preventiva, haja vista a insuficiência quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.“ (Acórdão n.1160209, 07038395920198070000, Relator: João Timóteo de Oliveira 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Consta nas alegações finais do MP, na primeira fase do rito do Tribunal do Júri, que a vítima, em juízo, disse que mora no mesmo lote que o paciente, seu irmão, mas em casas separadas. No dia dos fatos, ela estava na cozinha, quando o paciente chegou sob efeito de álcool e drogas e, sem motivo aparente, “surtou” e xingou a vítima. Ela trancou as portas de casa e o paciente quebrou as janelas da cozinha, onde ela estava. Ele jogou álcool em gel dentro da casa, atingindo o pé dela e o pano de prato. Quando o réu riscou o fósforo, pegou fogo no pano e na perna da vítima, que correu para o banheiro. Seu marido, que estava tomando banho, conseguiu apagar o fogo com a toalha molhada. Conseguiu chamar a polícia, que prendeu o paciente em flagrante. Detido, o paciente a ameaçou dizendo que, quando saísse da prisão, a estupraria e a mataria. Teve queimaduras de 1o grau, mas não foi ao hospital. Ficou com cicatrizes, mas não teve outras sequelas. Relatou que o paciente estava preso por crime cometido no âmbito da violência doméstica contra sua mãe, já falecida. Os fatos ocorreram quatro dias depois do paciente ser solto (ID 31577589, p. 302/3). A denúncia foi recebida quanto aos crimes do art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar e ameaça – ID 31577589, p. 344 e 349). A soma das penas máximas dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça é inferior a quatro anos de reclusão. E o paciente está preso há 7 meses, desde 15.5.21. Ainda que seja multirreincidente (IDs 31592858, 31593809/16), caso condenado, realizada a detração, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente, que já está preso cautelarmente há 215 dias, permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Ressalte-se que, na audiência de custódia, além de convertida a prisão em flagrante em preventiva, foram deferidas medidas protetivas à vítima consistentes em “a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação” (ID 31577589, p. 144). Constou, ainda, em decisão posterior que “as medidas protetivas permanecerão vigentes até eventual homologação do arquivamento do inquérito ou quando do trânsito em julgado da sentença a ser proferida na ação penal relacionada à presente ocorrência policial” (ID 31577589, p. 149). Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou as medidas protetivas já vigentes, será recolhido à prisão. Ficam estabelecidas, além das medidas protetivas impostas em favor da vítima (ID 31577589, p. 149), medidas cautelares consistentes em: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e encaminhe-se-lhe cópia da presente decisão para cadastro no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES